Tribunal: TJMT
Processo: 1012885-22.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012885-22.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA (AGRAVADO), ADELINO BENETTI - CPF: 274.906.618-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRICOLA E MADEIREIRA CRISTALINO LTDA - ME - CNPJ: 01.432.624/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO MORELLO - CPF: 342.389.568-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO VIEIRA DA SILVA - CPF: 070.216.158-68 (TERCEIRO INTERESSADO), 6 SERVICO NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSC - CNPJ: 15.037.419/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ERMELINDO MANARELLI - CPF: 803.351.958-49 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GOMES VILELA - CPF: 536.715.548-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE IRINEU FOSS - CPF: 741.646.358-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL - MEDIDA ASSECURATÓRIA - GRANDE LITIGIOSIDADE ENVOLVENDO O BEM E PLURALIDADE DE PESSOAS LITIGANDO – FUNDADA SUSPEITA DE SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULA POR MEIO FRAUDULENTO – EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA – BLOQUEIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Considerando a grande litigiosidade envolvendo o bem imóvel, bem como a pluralidade de pessoas litigando (três autores e onze réus), deve ser mantido o bloqueio para que se evite a ampliação do conflito que é complexo.

2 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Cancelamento de Registro Imobiliário no 1008631-58.2018.811.0015 deferiu ae tutela acautelatória para determinar o bloqueio de todas as matrículas originárias do imóvel descrito na exordial.

Alega o Agravante acerca da evidência do direito e verossimilhança do perigo da demora, probabilidade de prejuízo à ordem administrativa e efeito multiplicador.

Argumenta acerca da ausência dos requisitos para concessão da tutela liminar.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 10593498.

Contrarrazões apresentadas no Id. 17169964.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 22409995.

É o relatório

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber se é possível o bloqueio de matrícula de imóvel ante à fundada suspeita de sobreposição de matrícula e de áreas.

A parte dispositiva da decisão agravada está redigida nos seguintes temos
:

“Ex positis, DEFIRO o PEDIDO de TUTELA ACAUTELATÓRIA postulado, no sentido de DETERMINAR o BLOQUEIO de TODAS as MATRÍCULAS atingidas (Matrícula Originária n. 17.131 do CRI do 6o oficio de Cuiabá/MT, e subsequentes, quais sejam registro no R-2 da matrícula n. 17.131 registrada no cartório do 6 o oficio de Cuiabá/MT em 17.05.1984 e, que posteriormente originou a matrícula n. 21.482, livro 2 -BR, em 04.07.1985; R-3 da matrícula n. 17.131, em 25.06.1985; R-4 da matrícula n. 17.131, em 25.06.1985, do 6o oficio de Cuiaba/MT; registrada na matrícula n. 21.482, em 04.07.1985 do 6o oficio de Cuiaba/MT, e posteriormente transferida para matrícula 1.100, do livro 02, em 20.06.1986, do cartório do 1o oficio de Sinop/MT; matrícula n. 1.101, em 20.06.1986 do 1 oficio de Sinop/MT; matrícula n. 2.730, em 26.09.1988, do 1 ofício de Colíder/MT; matrícula n. 17.617, em 26.07.2005 do 1 oficio de Alta Floresta/MT), nos termos do artigo 214, parágrafo 3o, da Lei no 6.015/73, impedindo a superveniência de novos registros, tornando-as indisponíveis e inalteradas quanto a sua titularidade,

DETERMINANDO, para tanto, a EXPEDIÇÃO de OFÍCIOS aos CARTÓRIOS em REFERÊNCIA.

Ainda, com relação ao PEDIDO de PAGAMENTO das CUSTAS PROCESSUAIS após a LIBERAÇÃO junto ao INVENTÁRIO, este Magistrado, numa primeira análise, entende pela necessidade de PRESTAÇÃO de CAUÇÃO, a fim de GARANTIR o seu PAGAMENTO.

No entanto, referido entendimento TANGENCIARIA a DECISÃO do E. TJMT nos autos do AGRAVO de INSTRUMENTO no 107886/2013, proferida favoravelmente ao Autor (Cód. Apolo no 213870 às fls. 179-187), segundo o qual possibilitou “o recolhimento das custas processuais ao final da demanda, garantindo, assim, o efetivo acesso à Justiça”

Assim, DEFIRO o PEDIDO de PAGAMENTO das CUSTAS PROCESSUAIS após a LIBERAÇÃO junto ao INVENTÁRIO, ESTENDENDO os EFEITOS daquela DECISÃO RECURSAL para ESTES AUTOS, ao que POSSIBILITO o RECOLHIMENTO das CUSTAS PROCESSUAIS “após liberação junto ao inventário” (Num. 15071497 - Pág. 22).

Outrossim, DETERMINO a MATERIALIZAÇÃO FÍSICA destes autos, seu REGISTRO no SISTEMA APOLO e, via de consequência, a BAIXA na DISTRIBUIÇÃO no SISTEMA PJE, no afã de EVITAR TUMULTO em seu MANUSEIO, ante a COMPLEXIDADE da CAUSA, bem como ante a EXISTÊNCIA de outras DEMANDAS FÍSICAS quem versam sobre o mesmo

assunto, como indicado alhures.

COMUNIQUE-SE a CGJ/MT quanto ao presente “decisum” tal como outrora já ocorrido e comunicado

Na sequência, APÓS a MATERIALIZAÇÃO dos AUTOS, DETERMINO o APENSAMENTO aos autos sob os Códigos Apolo no 320321 e 213870, a fim de que sejam, a partir de então, decididas simultaneamente, de tudo CERTIFICANDO em ambos os autos

Em várias decisões envolvendo discussão sobre matéria eminentemente fática, como por exemplo, ações possessórias, em situações onde o juízo
a quo
indefere o pedido liminar de reintegração de posse, tenho entendido pela não concessão do efeito suspensivo, posto tratar-se de matéria fática complexa a qual depende de dilação probatória, o que torna impossível tal análise e sede de cognição sumária.

No caso em tela, embora a ação de base não seja eminentemente possessória, ao contrário, trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Cancelamento de Registro Imobiliário, a questão é demasiadamente e preponderantemente fática e possuir um conteúdo, cuja cognição exige uma ampla dilação probatória (testemunhal, pericial, documental, etc...).

A discussão central na ação de base envolve saber quem é o real proprietário do imóvel descrito na exordial e eventual existência de sobreposição de matrículas sobre o mesmo imóvel, o que levaria, num primeiro momento, a concessão de efeito suspensivo pleiteado pelo Estado de Mato Grosso.

No entanto, o caso em apreço apresenta uma peculiaridade, qual seja, a possibilidade de concessão de tutela acauteladora pelo juízo de primeiro grau no sentido de impedir a transmissão do imóvel a terceiras pessoas, provocando ainda mais danos a outrem, haja vista que a sobreposição de matrícula pode ter ocorrido, em tese, mediante meio e modo fraudulento.

Nesse contexto, entendo que restou configurada a excepcionalidade fática que autoriza, nesse momento processual, o bloqueio de matrícula com o escopo de evitar prejuízo a terceiros.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO DE JUIZ DIRETOR DO FÓRUM – ORDEM DE BLOQUEIO PARA INALIENABILIDADE E INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL SOB SUSPEITA DE FRAUDE EM MATRÍCULA – PREVISÃO LEGAL – LEI DE REGISTRO DE IMÓVEL – INEXISTENCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO – SEGURANÇA DENEGADA. A Lei 6.015/1973, que dispõe sobre os registros públicos, na redação do art. 214, parágrafo 3o, expressamente autoriza o Juízo Competente, de ofício, a qualquer tempo, mesmo sem a oitiva das partes, valer-se da medida de bloqueio da matrícula do imóvel, a fim de impedir que novos registros possam causar danos de difícil reparação. Sendo o mandado de segurança impetrado contra esse ato, inexiste ilegalidade ou direito líquido e certo a ser amparado por esta via. (TJ/MT - N.U 0118691-73.2012.8.11.0000, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2014, Publicado no DJE 24/02/2014)

Outro dado fático a justificar o bloqueio da matrícula é a grande litigiosidade que envolve o imóvel descrito na exordial, bem a pluralidade de pessoas litigando (três autores e onze réus).

Em situação análoga ao presente feito, assim julgou o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL - MEDIDA ASSECURATÓRIA - GRANDE LITIGIOSIDADE ENVOLVENDO O BEM - ARTIGO 214, LEI DE REGISTROS PÚBLICOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 214, da Lei de Registros Públicos, as nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independente de ação direta (caput), sendo que, se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel (§3o). 2. Na hipótese, considerando a significativa litigiosidade envolvendo o bem imóvel, a reversibilidade da medida e a ausência de prejuízo aos interesses do recorrente - que afirma expressamente não ter a intenção de aliená-lo - deve ser mantido o bloqueio para que se evite a ampliação do conflito que é complexo, envolve muitas partes e existe há quase três décadas. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0363.11.000311-0/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2019, publicação da súmula em 11/10/2019)

Por fim, registro que a mera averbação na matrícula do imóvel acerca da existência da litigiosidade não se mostra eficaz e não trará o resultado útil ao processo, ante a existência do conjunto probatório até aqui produzido, justificando, por este motivo a excepcionalidade da medida de bloqueio.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ORDEM DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA – MEDIDA EXCEPCIONAL – AVERBAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DA AÇÃO – MEDIDA SUFICIENTE – PROTEÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ E CIÊNCIA DE EVENTUAL PASSIVO AMBIENTAL – RECURSO EM PARTE PROVIDO. A limitação de bloqueio da matrícula do imóvel somente deve ser aplicada quando o registro da ação não se mostrar medida suficiente para resguardar terceiro de boa-fé. É bastante, para a proteção da aquisição de boa-fé e da garantia da responsabilidade pelo dano ambiental, a ciência da anotação da existência da demanda na matrícula do imóvel. (TJ/MT - N.U 1001627-83.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 17/08/2017)

Diante do acima exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020